Tribunal: TJMT
Processo: 1027677-42.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027677-42.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LAWRENCE DE OLIVEIRA ASSIS - CPF: 049.860.966-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1027677-42.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: LAWRENCE DE OLIVEIRA ASSIS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDENCIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE INPC - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em Cédula de Crédito Bancário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o índice de correção monetária aplicável ao débito deve ser o IPCA/IBGE, conforme pretende o apelante, ou o INPC, conforme determinado pela Corregedoria-Geral de Justiça; (ii) aferir se os juros moratórios devem incidir a partir da citação válida, como estabelecido na sentença, ou desde o ajuizamento da ação, considerando tratar-se de dívida líquida e certa já atualizada até aquele marco temporal.

III. Razões de decidir

3. A sentença recorrida estabeleceu de forma expressa e inequívoca a aplicação dos índices ditados pela Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso, que adota o INPC como indexador oficial para correção monetária de débitos judiciais, por refletir com maior precisão a realidade inflacionária nacional, conforme Provimentos normativos da Corregedoria.

4. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e certa, com vencimento determinado, opera-se a mora automaticamente pelo inadimplemento no termo estabelecido, nos termos do artigo 397 do CCC, prescindindo da citação para caracterização do estado moratório.

5. Considerando que o apelante procedeu à atualização do débito até o ajuizamento da ação, revela-se adequado fixar este marco temporal como termo inicial para incidência dos juros moratórios, harmonizando a pretensão recursal com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Em ações de cobrança fundadas em contratos bancários, aplica-se o INPC como índice de correção monetária dos débitos judiciais, conforme determinação da Corregedoria-Geral de Justiça, por representar o indexador que melhor reflete a inflação do período. 2. Tratando-se de dívida líquida e certa decorrente de obrigação contratual positiva com vencimento determinado, os juros moratórios incidem a partir do ajuizamento da ação quando o credor já procedeu à atualização do débito até este marco temporal, aplicando-se o artigo 397 do Código Civil, que estabelece a constituição automática em mora pelo inadimplemento no termo."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada contra
LAWRENCE DE OLIVEIRA ASSIS,
que
julgou procedente
o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 372.353,76, atualizada a partir do ajuizamento da ação e juros de mora a contar da citação valida pelos índices adotados pela CGJ/MT.

No mais, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suma, sustenta a recorrente o desacerto da sentença, por entender que a magistrada utilizou termo genérico no dispositivo desta, porquanto não especificou de forma concreta qual o índice de correção monetária para atualização do débito.

Esclarece que já procedeu a atualização da dívida até o ajuizamento da ação, devendo ser este o marco inicial da correção e, não a partir da citação como entendeu a magistrada singular.

No mais, alega que o índice que melhor reflete a inflação é o IPCA/IBGE e, por isso, deve ser utilizado como parâmetro da correção do débito em discussão; cita jurisprudências de casos análogos e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que a correção monetária seja fixada pelo IPCA/IBGE, com a fixação dos juros moratórios, ambos a partir do ajuizamento da ação.

Contrarrazões no ID no 359554401, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da análise dos autos, extrai-se que o autor/apelante
BANCO BRADESCO S.A.,
ajuizou
ação de Cobrança
em face de
LAWRENCE DE OLIVEIRA ASSIS
, visando o recebimento da importância de R$ 372.353,76, provenientes da
“Cédula de Crédito Bancário no 5525611”
, firmada em 13/06/2016, consoante ID no 268807813.

Devidamente citado por edital (ID no 268809789), o requerido quedou-se inerte, razão pela qual foi-lhe nomeado curador especial na pessoa do Defensor Público que apresentou defesa por negativa geral, consoante ID no 245426208.

Decidindo o feito (ID no 359554384), a magistrada singular
julgou procedente
o pedido inicial,
para condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 372.353,76, atualizada a partir do ajuizamento da ação e juros de mora a contar da citação valida pelos índices adotados pela CGJ/MT.

Inconformado, recorreu o autor, nos termos relatados.

Pois bem.

No que tange ao índice de correção monetária, razão não assiste ao apelante, porquanto constou de forma clara da sentença recorrida que o valor da dívida será
“[...] atualizado a partir do ajuizamento da ação [...], pelos índices ditados pela E. CGJ/MT [...].”
(Sic. ID no 359554384)

No caso, como a tabela de atualização monetária adotada pela Corregedoria-Geral da Justiça que traz o INPC como indexador oficial para a correção monetária no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular no 123/97 – CGJ/DOF, Provimento no 49/2019-CGJ e Provimento no 12/2018-CGJ), não há falar-se em aplicação do IPCA/IBGE para atualização da dívida em discussão, pelo que, escorreita a sentença neste ponto.

No entanto, quanto ao termo da incidência dos juros moratórios, procede em parte a tese recursal.

Isto porque, se tratando à hipótese de dívida líquida e certa, incide a regra do art. 397 do Código Civil, uma vez que a mora ocorre automaticamente da inadimplência do devedor em seu termo.

Nesse sentido, o citado artigo:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. ”

Por sua vez, a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual" (AgInt no AREsp 1.079.466/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 6/3/2019), 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento. ”
(STJ - AgInt no REsp 1727601/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRESSÃO DE GÁS NATURAL VEICULAR E DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que o prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o caso, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. 3. Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual.

4. Agravo interno a que se nega provimento. ”
(AgInt no AREsp 1079466/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

Portanto, no tocante ao termo inicial dos juros moratórios, a sentença merece reforma para que incidam a partir do ajuizamento da ação, uma vez que, consoante informa a apelante
“[...] o débito já foi atualizado até tal marco [...]”.
(Sic. ID no 268809806)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
do recurso para reformar em parte a sentença recorrida e determinar que os juros moratórios incidam a partir do ajuizamento da ação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026